Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737816-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FERNANDES CAVALCANTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por PAULO HENRIQUE FERNANDES CAVALCANTE, processo n. 0739021-35.2021.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Ao compulsar os autos para verificar os pressupostos de admissibilidade do recurso, constatei que o comprovante do pagamento do preparo colacionado no ID 31007660 não tem relação com a guia de custas do presente recurso (ID 31007661). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o efetivo recolhimento do preparo na data de interposição do recurso ou para que efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC. Atendida a determinação ou superado o prazo, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator